Tribunal: STF
Processo: RE 1384109
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Preliminarmente, determino à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que proceda à correção da autuação deste apelo extremo, passando a constar o Estado de Minas Gerais como parte recorrente, e recorrida Flávia Elisa de Carvalho Fortes, tal como bem observado pelo Ministério Público Federal (peça 28, fl. 3, item 10).



    2. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (peça 16), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas/MG (peça 8), que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar o ora “[...] recorrente ao pagamento dos valores afetos ao FGTS em proveito da recorrida, no período havido entre novembro de 2015 a janeiro de 2020”.



    O ente federativo alega violação às normas contidas nos arts. 1º, 2º, 37, caput, e 169 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Observa-se, pois, que a parte autora manteve com o ente réu relação jurídico-administrativa, sendo designada para a função pública que ocupou, estando submetida às normas estatutárias e não à previsão de contratação temporária.



    [...]



    Para corroborar com a tese de que não se trata de contratação temporária e da aplicação de normas estatutárias no caso em comento, deve ser considerado que não foi trazido aos autos qualquer termo de contratação temporária realizada entre a parte autora e o réu; e, vale destacar, isso ocorre porque "a designação para o exercício de função pública far-se-á por ato próprio, publicado no órgão oficial" (art. 10, § 3º, Lei Estadual n.º 10.254/1990).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 28):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECORRENTE ESTADO DE MINAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NÃO CONCURSADO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Esse o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível a irresignação.



    Anoto que mostra-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    É que o fundamento central do acórdão recorrido foi o de que “os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE nº 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado” (meus grifos).



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, o recorrente optou por deduzir argumentos genéricos sustentado que os contratos administrativos firmados com a recorrida tiveram como fundamento a Lei estadual n. 10.254/1990.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Para além disso, observo que os temas concernentes à suposta transgressão aos arts. 1º, 2º e 169 da Constituição não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração (peça 10), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator